Tribunal: TJPA
Processo: 0843865-53.2017.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10437 - Direito de Imagem
Data de julgamento: 2025-12-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0843865-53.2017.8.14.0301

APELANTE: FELIPE FERREIRA RIBEIRO NETO

APELADO: NACIONAL DE PRENOME MESSIAS (CHAMADO DE BAIANO)

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. IMÓVEL URBANO. RÉU REVEL. LIMITES DOS EFEITOS DA REVELIA (ARTS. 344 E 345, IV, CPC). PROCURAÇÃO PÚBLICA QUE CONFERE APENAS PODERES DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO. AUSÊNCIA DE PROVA DO EXERCÍCIO DE POSSE DIRETA OU INDIRETA PELO AUTOR. NÃO COMPROVAÇÃO DO ESBULHO. IMPOSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO DOMINIAL NA VIA POSSESSÓRIA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I - Nas ações possessórias, o exame jurisdicional deve restringir-se à verificação dos requisitos previstos no art. 561 do Código de Processo Civil – posse anterior, esbulho, data do esbulho e perda da posse –, não se prestando a via possessória para o deslinde de controvérsias dominiais ou obrigacionais, as quais devem ser deduzidas em ação própria.

II - A revelia não gera presunção absoluta de veracidade das alegações autorais, sendo afastados seus efeitos quando os fatos narrados em inicial forem inverossímeis ou estiverem em contradição com a prova constante dos autos (art. 345, IV, do CPC), cabendo ao magistrado valorar o conjunto probatório à luz do princípio do livre convencimento motivado.

III - A procuração pública outorgada por terceira pessoa ao autor, conferindo apenas poderes de administração e gestão do imóvel, não se presta, por si só, a comprovar o exercício de posse direta ou indireta sobre o bem, sobretudo quando ausentes outros elementos objetivos, tais como comprovantes de despesas ordinárias de possuidor, registros de utilização do imóvel ou testemunhos que evidenciem o animus possessório.

IV - Anúncios de venda e documentos correlatos indicam, quando muito, tratativas negociais publicitárias, mas não configuram ato material de posse, nem suprem o ônus probatório que incumbe ao autor quanto aos fatos constitutivos de seu direito (art. 373, I, do CPC), notadamente o exercício de poderes fáticos sobre a coisa e a efetiva ocorrência de esbulho.

V - Não comprovados, pelo autor, o exercício pretérito da posse e o alegado esbulho, mostra-se correta a sentença que julga improcedente o pedido de reintegração de posse, impondo-se a manutenção do decisum por ausência dos pressupostos legais para concessão da tutela possessória.

VI - Apelação conhecida e não provida.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0843865-53.2017.8.14.0301

APELANTE: FELIPE FERREIRA RIBEIRO NETO

APELADO: MIGUEL VIEIRA MESSIAS

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por FELIPE FERREIRA RIBEIRO NETO contra sentença proferida nos autos da Ação de Reintegração de Posse cumulada com Pedido de Ressarcimento e Liminar para Desocupação Imediata, movida em face de MIGUEL VIEIRA MESSIAS.

Segundo a inicial, o autor afirma ter adquirido a posse do imóvel situado na Avenida Alcindo Cacela, nº 1594, bairro de Nazaré, na cidade de Belém, mediante procuração pública outorgada por Clélia Alves de Oliveira Miranda, anterior proprietária. Alega ter exercido posse direta e mansa desde 2013, realizando pequenos reparos e, posteriormente, entregando as chaves ao corretor Emanuel Cardoso Paes, responsável por zelar pelo imóvel e promover sua venda. Sustenta que, em 20/12/2017, tomou ciência, por meio do corretor, de que o réu teria invadido o imóvel, rompendo cadeados e instalando-se no local com a finalidade de construir estacionamento e escritório, configurando esbulho possessório.

Em um primeiro momento, foi deferida liminar de reintegração de posse. Não obstante, após a decretação da revelia, sobreveio sentença julgando improcedente o pedido inicial, sob o fundamento de que o autor não comprovou adequadamente a sua posse pretérita e o esbulho sofrido. Além disso, o juízo entendeu inexistir demonstração de aquisição do imóvel, reconhecendo que a procuração apresentada conferia apenas poderes de administração.

Irresignado, o autor interpôs apelação. Sustenta, em síntese, que a sentença desconsiderou o conjunto probatório existente nos autos, especialmente documentos que, segundo afirma, comprovariam a aquisição regular do imóvel e o exercício da posse legítima, ainda que indireta. Argumenta que a posse era exercida por intermédio de corretor autorizado, o qual mantinha o imóvel fechado, limpo e sob vigilância. Acrescenta que o réu é revel, o que atrairia a presunção de veracidade dos fatos narrados; e que a jurisprudência não admite discussão dominial em ação possessória, sendo suficiente a demonstração dos requisitos do art. 561 do Código de Processo Civil.

Ao final, requer a reforma integral da sentença, com o reconhecimento da procedência da ação, a concessão da reintegração de posse e a condenação do réu ao pagamento de indenização mensal por perdas e danos.

Não foram apresentadas contrarrazões.

É o relatório.

À Secretaria para inclusão na pauta de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

Belém, data registrada em sistema.

Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

VOTO

VOTO

Cuida-se de Apelação Cível interposta por FELIPE FERREIRA RIBEIRO NETO contra sentença que julgou improcedente o pedido de reintegração de posse formulado em face de MIGUEL VIEIRA MESSIAS, por ausência de comprovação dos requisitos previstos no art. 561 do Código de Processo Civil.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

I – Delimitação da controvérsia

A presente demanda é de natureza possessória, de modo que o exame jurisdicional deve restringir-se a análise dos elementos probatórios do exercício da posse, nos termos do artigo 1.210 do Código Civil e dos artigos 560 ao 566 do Código de Processo Civil.

É pacífico que ações possessórias não comportam discussão sobre propriedade, salvo de forma reflexa, quando necessária para melhor compreensão do litígio, mas não como fundamento para reconhecimento ou negação da posse.

Desse modo, ainda que exista, nos autos e em outros processos que tramitam perante este Tribunal, extenso histórico de controvérsias envolvendo a alegada aquisição do imóvel, tais elementos não alteram o a particularidade deste processo, circunscrito à análise da demonstração: (i) da posse anterior do autor; (ii) do esbulho praticado pelo réu; (iii) da data do esbulho; e (iv) da perda da posse (art. 561 do CPC).

Desse modo, examinar-se-á o presente recurso.

II – Da revelia e das provas contidas nos autos

Em outro plano, percebe-se que o juízo de origem decretou a revelia do réu, o que não é objeto de controvérsia recursal. Todavia, verifica-se que o apelante sustenta que o magistrado de piso não aplicou devidamente os efeitos da revelia.

Nesse quesito, sabe-se que presunção de veracidade das alegações autorais não é absoluta, conforme dispõe o art. 345, IV, do Código de Processo Civil, visto que
“
a
revelia não produz o efeito mencionado no art. 344 se as alegações de fato formuladas pelo autor forem inverossímeis ou estiverem em contradição com prova constante dos autos.”
Logo, os efeitos da revelia dependem da valoração das provas apresentadas pelo autor, conduzindo-se ao que a jurisprudência pátria tem nomeado de presunção relativa dos fatos e direitos alegados em inicial.

Em casos análogos, o presente Tribunal de Justiça reconheceu que os efeitos da revelia não se confirmam quando as provas apresentadas pelos autores de demandas possessórias não comprovam minimamente os fatos constitutivos que permitiriam a reintegração.

APELAÇÃO CÍVEL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. REVELIA. NÃO APLICAÇÃO DOS EFEITOS. PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO DO JUIZ. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS COMPROBATÓRIOS SOBRE A ALEGADA POSSE. ÔNUS DA PROVA DE INCUMBÊNCIA DO AUTOR. NÃO EXERCÍCIO DA POSSE. INADEQUAÇÃO PROCESSUAL DA AÇÃO POSSESSÓRIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, À UNANIMIDADE. (TJPA – Apelação Cível – Nº 0006574-19.2003.8.14.0006 – Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES – 4ª Camara Civel Isolada – Julgado em 30/03/2015).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. REVELIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE DOS FATOS ALEGADOS PELA PARTE AUTORA. ÔNUS DA PROVA. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROCESSUAL PARA COMPROVAÇÃO DA SITUAÇÃO FÁTICA. 1. A revelia apenas induz serem verdadeiros os fatos alegados pela parte autora, não torna suas alegações verdade absoluta e, consequentemente, não acarreta automaticamente na procedência do pedido. Mesmo tendo sido aplicada a revelia, é imprescindível que a parte autora comprove o direito alegado para a procedência da demanda, nos termos do artigo 333, I, do CPC. SENTENÇA REFORMADA. CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. (TJPA – Apelação Cível – Nº 0000444-17.2012.8.14.0044 – Relator(a): MARNEIDE TRINDADE PEREIRA MERABET – 1ª Câmara Cível Isolada – Julgado em 16/03/2015).

APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE REVELIA. POSSIBILIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVAS POR REU REVEL. AUSÊNCIA DE ERROR IN PROCEDENDO. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. ALEGAÇÃO DE ERROR IN JUDICANDO. AUSÊNCIA DE PROVAS DA JUSTA POSSE. ABANDONO EFETIVO DO IMÓVEL. POSSE CONTROVERSA. MANUTENÇÃO DO STATUS QUO. PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. (TJPA – Apelação Cível – Nº 0000775-49.2006.8.14.0031 – Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR – 1ª Turma de Direito Privado – Julgado em 19/10/2020).

Feita essas considerações, nota-se que o autor sustenta ter exercido posse direta desde 2013 e, posteriormente, posse indireta por intermédio de corretor imobiliário. Entretanto, as provas que instruem os autos não confirmam tal afirmação, mas, na verdade, apontam para a contradição dos fatos alegados.

Em um primeiro plano probatório, o documento central juntado pelo autor é a procuração pública outorgada pela Sra. Clélia (ID 5843533), supostamente antiga proprietária do imóvel. Com isso, a parte buscou comprovar a sua aquisição legítima do imóvel e o início do exercício de sua posse.

Contudo, como corretamente observou o juízo de primeiro grau, a referida procuração não comprova o exercício da posse sobre o imóvel, tendo em vista que: (i) não transfere direitos possessórios; (ii) não outorga poderes amplos típicos da propriedade; (iii) não menciona a entrega simbólica ou material das chaves, e, mais importante; (iv) limita-se a atribuir poderes para a expressa administração e gestão do imóvel.

Nesse sentido, importa destacar que poderes de exercício de administração não equivalem a poderes para o exercício de posse. A administração pode ser exercida por mandatário sem qualquer exteriorização possessória, como ocorre, por exemplo, com síndicos, administradores de imóveis, procuradores e representantes mandatários. Portanto, a procuração não comprova o início do exercício da posse, mas, ao contrário, reporta para a consideração de que o autor não exercia por meio desta procuração qualquer posse do imóvel.

Logo, a alegada posse direta do imóvel não encontra respaldo documental mínimo, tendo em vista que os anúncios de venda também não comprovam posse exercida mesmo que indiretamente (ID 5843535). Nesse sentido, percebe-se que tais documentos indicam tão somente a tentativa de negociação do bem perante o mercado, inexistindo prova de exercício de poderes fáticos sobre este imóvel. O que poderia ter sido demostrado, por exemplo, por provas de visitas de interessados no imóvel.

Com tudo isso, percebe-se que o autor não juntou qualquer documento que pudesse demostrar o exercício da posse, tais como poderiam ser comprovados por meio de: (i) recibos de despesas ordinárias típicas do possuidor (água, energia, IPTU); (ii) fotografias de atos de utilização do bem; (iii) testemunhos confirmando uso contínuo ou visitas frequentes; (iv) comprovação de qualquer atividade que exprima o exercício do poder de posse.

Desse modo, uma vez não demostrado o exercício da posse sob o imóvel, impossível a demonstração do esbulho.

Nesse cenário, a narrativa autoral encontra-se dissociada do conjunto probatório apresentado, o que atrai a aplicação do art. 345, IV, do Código de Processo Civil, afastando os efeitos materiais da revelia. Por essa via, percebe-se que se os documentos apresentados pelo próprio autor contrariam sua narrativa, não pode o julgador presumir verdadeiro os fatos e os direitos alegados em inicial.

É certo, no entanto, e sem prejuízo, que a presente ação se insere em cenário mais amplo de conflitos envolvendo alegada aquisição do imóvel, questões essas que vêm sendo por exemplo tratadas em ação própria (processo nº 0817362-58.2018.8.14.0301). Entretanto, a via da reintegração possessória não admite discussão sobre o domínio nem é meio adequado para solver litígios obrigacionais e contratuais derivados dessas relações. Por essa via, ainda que tais fatos trazidos pelo apelante indiquem possível prejuízo ilegítimo, esse debate deve ser desenvolvido em processo com objeto adequado.

Desse modo, examinando-se que no presente caso se discute somente a posse sob o imóvel, a qual não foi comprovada; e o suposto esbulho, cuja ocorrência igualmente não restou demonstrada, a reintegração pretendida não pode ser deferida, motivo pelo qual a sentença não merece qualquer reparo.

Em casos análogos, a jurisprudência do presente Tribunal compreendeu similarmente. Vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO. CONVERSÃO EM AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. POSSE VELHA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA JUSTA POSSE ANTERIOR DOS AUTORES. ÔNUS PROBATÓRIO DOS AUTORES. PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. PEDIDO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE IMPROCEDENTE. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJPA – Apelação Cível – Nº 0000169-40.2006.8.14.0063 – Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR – 1ª Turma de Direito Privado – Julgado em 18/11/2020).

APELAÇÃO CÍVEL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS COMPROBATÓRIOS SOBRE A ALEGADA POSSE E ESBULHO SOFRIDO. ÔNUS DA PROVA DE INCUMBÊNCIA DA AUTORA. NÃO EXERCÍCIO DA POSSE. INADEQUAÇÃO PROCESSUAL DA AÇÃO POSSESSÓRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, À UNANIMIDADE. 1 – Tratando-se de pedido de Reintegração de Posse, caberia à autora comprovar que se encontrava na efetiva posse do imóvel e que esta foi esbulhada pelo ré, indicando, inclusive a data em que o esbulho teria ocorrido. Precedentes. 2 – Hipótese dos autos em que a apelante não logrou êxito em comprovar o fato constitutivo de seu direito, consubstanciado na comprovação da posse do imóvel objeto da demanda, sendo que tal ônus lhe competia. 3 – Quanto à ocorrência de esbulho, o depoimento da autora relata que nunca foi proibida de estar no imóvel, contradizendo a descrição da petição inicial de que teria sido expulsa da casa. 4 – Manutenção da sentença de improcedência que se impõe. 5 – Recurso conhecido e desprovido, à unanimidade. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0006716-07.2016.8.14.0070 – Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 22/09/2020).

Diante do exposto, CONHEÇO do presente apelo e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo integralmente a sentença de piso, visto que o recorrente não comprovou exercer a posse pretérita do imóvel cerne do litígio.

É como voto.

Belém, data registrada em sistema.

Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

Belém, 02/12/2025